Tribunal: TJPA
Processo: 0803127-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803127-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VERONILDO DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0803127-72.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: VERONILDO DA SILVA E SILVA

VARA DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE SANTARÉM/PA. APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO SOB PENA DE PROGRESSÃO
PER SALTUM
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO SISTEMA PROGRESSIVO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA que concedeu a
VERONILDO DA SILVA E SILVA
, o cumprimento de pena no regime “semiaberto harmonizado”. O Agravado foi condenado à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes e associação criminosa (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

II - Questões em discussão

As questões centrais em discussão no Agravo são:

1.
Preliminar de Ilegalidade da Nota Técnica do GMF/TJPA:
Argumento de que a Nota Técnica inovou o ordenamento jurídico ao estender as hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, contrariando a Resolução nº 412/2021 do CNJ.

2.
Ausência de Requisito Objetivo (Superlotação):
Se há comprovação de superlotação carcerária no Complexo Penitenciário de Santarém/PA, o que descaracterizaria a excepcionalidade da medida prevista na Resolução CNJ.

3.
Requisito Subjetivo/Individual (Crime Hediondo):
Se a condenação do apenado por crime hediondo o exclui do benefício do semiaberto harmonizado, conforme critérios estabelecidos pela própria Nota Técnica do GMF/TJPA.

4.
Progressão
Per Saltum
:
Se a concessão do regime harmonizado configura uma progressão
per saltum
, vedada no ordenamento jurídico, violando o sistema progressivo de cumprimento de pena.

III - Razões de decidir

O Tribunal decidiu pelo
provimento parcial do Agravo Ministerial
, reformando a decisão de primeira instância, com base nas seguintes razões:

1. A preliminar de ilegalidade da Nota Técnica do GMF/TJPA foi rejeitada. O entendimento desta Corte é que a norma técnica não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, mas busca aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, conforme a Recomendação nº 62 do CNJ.

2. O regime semiaberto harmonizado é uma medida excepcional destinada, principalmente, ao controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima. Os dados indicam que o Complexo Penitenciário de Santarém/PA não sofre de superlotação no regime semiaberto. Desta forma, não evidenciada a falta de vagas, a concessão é incabível, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 56/STF.

3. O apenado foi condenado por tráfico de entorpecentes e associação criminosa (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), que é delito de natureza hedionda. A própria Nota Técnica do GMF/TJPA, assim como a Portaria n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB, estabelece que não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado. Ao conceder o benefício, o Juízo
a quo
deturpou as disposições normativas.

4. A concessão do benefício sem a presença dos requisitos de superlotação ou excepcionalidade configura, na prática, uma progressão "per saltum", o que é expressamente proibido. Ao permitir que o executado cumpra a pena em condições de menor fiscalização (virtualmente regime aberto), violou-se o princípio da progressividade, que exige que o condenado passe de um regime para o imediatamente menos rigoroso.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido. No mérito, parcialmente provido.

Tese Jurídica Principal:
A ausência de superlotação carcerária no regime semiaberto da Comarca de Santarém/PA, cumulada com a condenação do apenado por crime hediondo (tráfico de drogas), impede a concessão do cumprimento de pena no regime "semiaberto harmonizado" por monitoramento eletrônico, pois tal medida é excepcional e sua aplicação indiscriminada configura progressão
per saltum
, em violação ao princípio da legalidade e ao sistema progressivo de cumprimento de pena.

V - Dispositivos relevantes

• Artigo 197 da Lei de Execução Penal (LEP).

• Arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

• Resolução nº 412/2021 do CNJ.

• Recomendação nº 62 do CNJ.

• Portaria n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB (que estabelece critérios para o semiaberto harmonizado).

• Artigo 103-B, §4º, da Constituição Federal (sobre a força vinculante dos atos do CNJ).

Jurisprudências relevantes citadas

•
STJ - HC: 00000000000000996427, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/05/2025.

•
STJ - HC: 00000000000000985265, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 30/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 02/04/2025.

• Súmula Vinculante nº 56/STF: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso...”.

• Ag.Ex. nº 0812555-49.2023.8.14.0000 (Julgado do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, citado para rejeição da preliminar).

• AgEx nº 0809349-27.2023.8.14.0000 (Citado como precedente que reformou decisões idênticas na mesma Comarca).

• TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809377-92.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2023 (Corroborando a tese de ausência de superlotação e condenação por hediondo/violência como impeditivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE EXECUÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _______________________.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ com fundamento no artigo 197 da Lei nº 7.210/84, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que concedeu a VERONILDO DA SILVA E SILVA o cumprimento de pena no regime “semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico”.

O Executado foi condenado à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação criminosa, nos termos do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o
Parquet
arguiu, preliminarmente, a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, por contrariar a Resolução nº 412/2021 do CNJ, inovando as hipóteses de cabimento da monitoração.

No mérito, sustentou a reforma da decisão por três motivos principais: (a) ausência de superlotação carcerária em Santarém/PA, o que descaracteriza a excepcionalidade prevista na Resolução CNJ; (b) condenação do apenado por crime hediondo, critério que o exclui do benefício conforme a própria Nota Técnica do GMF; e (c) concessão do regime harmonizado configuraria progressão
per saltum
, vedada no ordenamento jurídico.

O Agravo foi recebido e o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, refutando as teses ministeriais e enfatizando a inexistência de ilegalidade na Nota Técnica, a não configuração de progressão
per saltum
(pois a harmonização modifica a forma de cumprimento, não o regime), e a concessão baseada no fato de o apenado ser beneficiário de trabalho externo.

O apenado, por meio de seu advogado particular (Kennedy Kester, OAB/PA 36.685), apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Agravo em Execução.

O Juízo das Execuções manteve a decisão agravada.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo distribuídos à minha relatoria, e, após, enviados à 6ª Procuradoria de Justiça Criminal (Procurador Marco Antônio Ferreira das Neves) para parecer na condição de
custos legis
que (id 25108308).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Execução (id 25510067).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O presente recurso é tempestivo e encontra previsão legal no artigo 197 da Lei de Execução Penal (LEP), seguindo o rito do Recurso em Sentido Estrito, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Da Preliminar de ilegalidade da Nota Técnica do TJPA

O Ministério Público suscita a preliminar de ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo GMF/TJPA, sob o argumento de que a Resolução nº 412/2021 do CNJ, que possui poder normativo primário, já estabelece as hipóteses de monitoramento eletrônico, e que a Nota Técnica, ao incluir a hipótese de concessão a presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, inovou ilegalmente no ordenamento jurídico.

Embora esta Relatoria reconheça a força vinculante dos atos normativos do CNJ, nos termos do artigo 103-B, §4º, da Constituição Federal, e observe que a Nota Técnica é desprovida de aptidão normativa para produzir efeitos concretos, tratando-se, em tese, de mera interpretação, acompanho o entendimento majoritário desta Corte, sedimentado em diversos julgados (como o Ag.Ex. nº 0812555-49.2023.8.14.0000 da lavra do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes), no sentido de que não há ilegalidade na norma técnica estabelecida para fixar critérios de aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme a Recomendação nº 62 do CNJ.

Segundo o desembargador acima citado:

A mencionada preliminar não merece acolhimento, pois a nota técnica deste Tribunal não afronta a Resolução 412/2021 do CNJ. Ao contrário, busca aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, a exemplo do que foi feito em diversos entes federativos. Assim, inexiste violação ao sistema progressivo de pena, principalmente quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante 56 do STF.

Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.

Do Mérito – Ausência dos requisitos para o Semiaberto Harmonizado

Vencida a preliminar, a análise do mérito conduz, de forma incontestável, ao provimento do Agravo Ministerial, com a consequente reforma da decisão recorrida. Explico.

O regime semiaberto harmonizado, via monitoramento eletrônico, é uma medida excepcional destinada, principalmente, ao controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, o que não restou comprovado nos autos.

Desta forma, não evidenciada a falta de vagas, é incabível a concessão do regime semiaberto harmonizado, sob pena de afronta ao que dispõe a Súmula Vinculante nº 56/STF: “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Além da ausência de superlotação, há outro requisito fundamental, estabelecido pela própria Nota Técnica do GMF/TJPA, que impede a concessão do benefício ao Agravado: a
condenação por crime hediondo
.

O apenado VERONILDO DA SILVA E SILVA foi condenado por tráfico de entorpecentes e associação criminosa (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), delito de natureza hedionda. O critério individual estabelecido na Nota Técnica prevê que o benefício não deve ser concedido ao apenado que tiver sido condenado por crime hediondo (requisito objetivo). O Juízo
a quo
, ao conceder o benefício, deturpou as disposições da Nota Técnica.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Egrégia Corte, que já reformou várias decisões em casos idênticos na mesma Comarca, a exemplo dos AgEx nº 0809349-27.2023.8.14.0000 e 0808861-72.2023.8.14.0000, entre outros, de que a
ausência de superlotação carcerária do regime semiaberto em Santarém/PA e a condenação por crime hediondo não autorizam a concessão do harmonizado
.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA PORTARIA N° 001/2020 – GAB/VEP-RMB. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria de n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de n° 62, do CNJ, rejeita-se a preliminar; 2. Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo; 3. A aplicação do regime semiaberto harmonizado pode ocorrer somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados, o que não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas ou superlotação na Casa Penal de Santarém/PA; 4. Ademais, o apenado cumpre pena por delito com violência contra a pessoa e por tráfico de drogas, situações que demonstram contrariedade à Portaria de n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB; 5. Agravo provido. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809377-92.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2023)

Para corroborar ainda mais o entendimento acima exposto, transcrevo abaixo os requisitos estabelecidos pela Portaria n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB, quanto aos critérios para a aplicação do benefício, assim dispõe,
verbis
:

1. “(...). QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1 - atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2 - estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a. crime sem violência contra pessoa;

b.
tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06)
;

c. roubo simples (art. 157,
caput
do CPB), desde que réu primário;

1.3 – Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

1.4 – Também não terão direito ao referido benefício apenado que cumpra mais de uma condenação, independente se decorrente de delitos de mesma natureza ou não;

2 - QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO, SÃO OBRIGATÓRIAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

2.1 – Não ter cometido qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 12 (doze) meses do período de cumprimento da pena;

2.2 – O histórico carcerário será analisado para fins de concessão do benefício, sendo considerados elementos como fugas, faltas graves, evasão, atrasos no retorno da saída temporária, podendo ser indeferido o benefício quando apenado apresentar histórico inidôneo;

2.3 - A participação em projetos de reinclusão social desenvolvidos pela SEAP ou participação no Projeto Conquistando à Liberdade desenvolvido pela VEP/RMB, chancelará o cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado;

2.4 - O benefício do regime semiaberto harmonizado se dará em cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo que em caso de eventual regressão de regime pela prática de falta grave, o interno será encaminhado para cumprimento de pena no regime fechado, vez que não se promoverá a progressão antecipada de regime;

2.5 - O benefício estabelecido por esta portaria será processado mediante provocação das partes, através de peticionamento no SEEU, ou por ofício, mediante encaminhamento pela SEAP de informações contendo elementos que indiquem a implementação dos requisitos elencados;

2.6 - As situações serão avaliadas individualmente pelos magistrados, e decididas fundamentadamente;

2.7 - Apenados que integrem o grupo de risco definido pelos incisos do artigo 5º da Resolução 62 do CNJ, e que não se enquadrem nos requisitos estabelecidos por esta Portaria, terão eventuais pedidos analisados sob o critério de prisão domiciliar, com prazo definido, para fins de tratamento de saúde, onde serão avaliados a condição atual de saúde do interno e seus registros médicos, bem como se a SEAP possui condições de proporcionar o tratamento de saúde necessário dentro do estabelecimento prisional; (...)”

Deste modo, é inconteste o acolhimento da tese ministerial.

Da Configuração da Progressão Per Saltum

A concessão do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico nas circunstâncias em tela, sem a presença dos requisitos de superlotação ou excepcionalidade, configura, na prática, uma progressão
"per saltum"
, o que é expressamente proibido no ordenamento jurídico pátrio.

O cumprimento da pena privativa de liberdade deve ocorrer de forma progressiva.
No caso concreto, o cumprimento da pena em regime semiaberto exige privação de liberdade.
Se o executado, em virtude do semiaberto harmonizado, passa a cumprir a pena em condições de menor fiscalização e maior liberdade de locomoção, sem o retorno obrigatório à Casa Penal (exceto para dormir), ele estaria virtualmente no regime aberto, violando o princípio da progressividade.

O Ministério Público de 2º Grau reiterou que o Agravante não preenche os requisitos do art. 117 da LEP e que o semiaberto harmonizado é excepcional, geralmente adotado em situação de cumprimento de pena em estabelecimento inadequado ou com superlotação carcerária — situação não configurada no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça é claro ao vedar a progressão
per saltum
, exigindo que o condenado passe de um regime para o imediatamente menos rigoroso (fechado para semiaberto, semiaberto para aberto), a exemplo dos seguintes julgados: STJ - HC: 00000000000000996427, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/05/2025 e STJ - HC: 00000000000000985265, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 30/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 02/04/2025.

Conceder o regime harmonizado ao apenado que cumpre pena no semiaberto (com trabalho externo) é equiparar, de
facto
, sua situação ao regime aberto, para o qual ele não implementou os requisitos legais.

Conforme precedentes, a aplicação do benefício a condenados por crimes hediondos em regime semiaberto, quando há vagas e não se verifica excepcionalidade, não se harmoniza com a LEP.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, alinhado em parte ao parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Agravo de Execução Penal,
REJEITO
a preliminar de ilegalidade da Nota Técnica do TJPA e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a decisão
do Juízo
a quo
que concedeu a AILSON MOTA SIMÕES o cumprimento de pena no regime "semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico", determinando que o apenado retome o cumprimento regular da pena no regime semiaberto, na forma como estabelecida na lei.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025